Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-58.2019.8.11.0005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000722-58.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[J.I.NUNES - EPP - CNPJ: 16.966.346/0001-89 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), FMI SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 20.541.441/0001-08 (RECORRIDO), GABRIELA RADUAN AMARAL - CPF: 385.835.298-50 (ADVOGADO), DENISE DE CASSIA ZILIO - CPF: 113.136.298-55 (ADVOGADO), JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - CPF: 205.627.808-15 (ADVOGADO), CONSTRUTORA JL EIRELI - EPP - CNPJ: 04.240.872/0001-88 (RECORRIDO), VERDE LIMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 17.154.276/0001-27 (RECORRIDO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE BANCADAS DE GRANITO – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – TERCEIROS FRAUDADORES – TENTATIVA DE CANCELAMENTO DAS NOTAS FISCAIS – UTILIZAÇÃO DAS NOTAS PARA LEVANTAMENTO DE VALORES EM NOME DO AUTOR – PROTESTO DOS TÍTULOS – PLEITO DE BAIXA DO PROTESTO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONTRA AS PROMOVIDAS PAGSEGURO E FMI – IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS PROMOVIDAS POR SEREM VÍTIMAS DE FRAUDE – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS CONDENADAS – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO PAGSEGURO – ABERTURA DE CONTA EM NOME DA PARTE PROMOVENTE – DEVER DE COMPROVAR A TITULARIDADE – AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PROMOVIDA FMI NA CESSÃO DE CRÉDITO – INOBSERVÂNCIA DA CONTA BANCÁRIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CUIDADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOS.

N
os termos do artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a culpa exclusiva de terceiros exclui a responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços, todavia a culpa concorrente ou a atuação mediante a quebra do dever de cuidado não os isenta de tal responsabilidade, por se tratar de culpa concorrente, de modo que o risco do negócio deve ser suportado pelos fornecedores e não pelos consumidores.

No caso, a responsabilidade do Pagseguro resta evidenciada pelo fato de que contribuiu para a ocorrência da fraude ao permitir a abertura de conta para recebimento de valores em sua plataforma em nome da parte promovente sem se cercar das devidas diligências e exigir a devida documentação e confirmar a autenticidade das informações e a titularidade e identificado do contratante, o que não fez.

O protesto indevido do nome da pessoa jurídica decorrente de notas fiscais emitidas por fraude, em sendo comprovada a falha na prestação do serviço da FMI, configura hipótese de dano moral puro, pois independe da comprovação da extensão dos danos suportados. Cabia a essa promovida se cercar das diligências no momento da cessão de crédito e perceber a ocorrência da fraude, pois depositou os valores contratados em conta diversa daquela constante nas notas fiscais emitidas por fraude, que aceitou na transação.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade devendo ser mantido quando atendidos tais critérios, inclusive a culpa concorrente justificada pelo juízo a quo.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelas promovidas Pagseguro e FMI, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral por terem contribuído com a fraude causando protesto indevido do nome da parte promovente, mas julgou improcedente a pretensão inicial contra as demais promovidas, que tiveram o nome utilizado indevidamente na fraude, sendo vítimas, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido da parte autora para
declarar
inexistentes os débitos discutidos nos autos (duplicatas de id. 20530671 - Pág. 1, 20530674 - Pág. 1 e 20530684 - Pág. 1), e
condenar
as Requeridas
FMI Securitizadora
e
PagSeguro
, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada uma,
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir da prolação da sentença conforme orientação da Súmula 362 do STJ.

Por outro lado,
julgo improcedente
o pedido em relação à Requerida Verde Construtora, uma vez que não há qualquer responsabilidade dela em relação ao objeto da ação.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

A parte promovida Pagseguro, nas razões recursais, alegou que não praticou qualquer ato ilícito, posto que “resta flagrantemente verdadeira a hipótese de que em algum momento fragilizou suas informações e permitiu que terceiros se apropriassem de tais dados e, utilizando-se indevidamente do nome da Parte Recorrida aplicar o golpe arquitetado”.

Alegou que “no sistema do recorrente os dados são criptografados e há um monitoramento constante, de forma que o acesso é possível somente mediante com e-mail e senha, que se frise, são de uso pessoal e exclusivo dos consumidores”, bem como que “é uma empresa idônea, conhecida no País, ante a eficiência em sua prestação de serviço no ramo de gestão de pagamentos”, de modo que “a conta somente pode ter sido hackeada por culpa exclusiva do consumidor”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou a redução do valor da indenização.

A parte promovida FMI, alegou ausência de responsabilidade civil, pois não restou comprovado nexo de causalidade entre qualquer conduta sua e o dano alegado. Argumentou que sua relação jurídica com a parte promovente decorre de contrato de cessão de direitos creditórios futuros que firmado em nome da Recorrida, tendo a Recorrente FMI adquirido os créditos devidos para a J.I. NUNES EPP (“CEDENTE”).

Alegou que “é uma sociedade anônima fechada, que desenvolve atividade de fomento mercantil, através de variados meios, incluindo, mas não se limitando, a compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis e/ou prestação de serviços realizadas a prazo pelas empresas contratantes”, bem como que “ao contrário do que afirma, realizou a emissão das referidas notas de forma parcelada, eis que é a única maneira de serem aceitas na plataforma
www.adiantesa.com.br
”.

Sustentou que “em ato concomitante à operação, a J.I. NUNES EPP, tomou ciência dos termos, bem como procedeu o aceite do contrato master de cessão e aquisição de direitos creditórios futuros”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou a redução do valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões aos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, necessário esclarecer que o presente feito discute protesto indevido decorrente de notas fiscais emitidas mediante fraude, uma vez que terceiros fraudadores, utilizando-se dos nomes das promovidas CONSTRUTORA JL EIRELI – EPP e VERDE LIMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, as quais foram reconhecidas em sentença como igualmente vítimas da fraude, solicitaram a emissão de notas fiscais para confecção de bancadas de granito e, após, mediante fraude cederam os créditos em nome da parte promovente para a promovida FMI e abriram conta junto à promovida Pagseguro, na qual movimentaram os valores, tudo em nome da parte promovente.

A fim de melhor ilustrar os fatos, com riqueza de detalhes, cito trecho do relatório da sentença:

A parte autora sustenta na inicial que, em 11/04/2019, uma pessoa de alcunha Rodrigo compareceu em seu estabelecimento comercial apresentando-se como responsável pela requerida Construtora JL e requerida Verde Lima Construtora, e solicitou orçamento para instalação de bancadas de granito e portas/janelas de blindex.

Narra que após a realização do orçamento, o suposto representante das requeridas solicitou a emissão de duplicatas eletrônicas para faturamento e pagamento da mercadoria, no entanto, após a emissão das notas, o suposto representante desapareceu, o que nutriu desconfiança na parte autora, que por sua vez tentou realizar o cancelamento/devolução das notas fiscais, porém sem êxito.

Argumenta que, em 09/05/2019, o autor foi notificado do aviso de protesto realizado pela requerida FMI Securitizadora, e ao contatar a referida requerida foi informado que as duplicatas/notas fiscais emitidas foram utilizadas para levantar determinada quantia em dinheiro, e que o valor havia sido depositado em favor do autor em conta do Banco PagSeguro.

Por fim, informa que jamais teve qualquer relação negocial com a requerida PagSeguro, razão pela qual pugna pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados.

A requerida PagSeguro sustenta que a conta do autor foi
hackeada
por terceiro estranho à relação, de modo que não pode ser responsabilizada pelos danos eventualmente causados a parte autora.

A requerida Verde Lima Construtora alegou preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, informou que também foi vítima de fraude, inclusive, propôs ação de declaração de inexistência de débito em face da requerida FMI na Comarca de Campo Verde/MT, razão pela qual requer a improcedência do pedido inicial.

A requerida FMI SECURITIZADORA S/A, por fim, alegou preliminar de incompetência relativa do Juízo, ilegitimidade passiva e, no mérito informou que o protesto foi regular, requerendo a improcedência do pedido.

Ambas as promovidas condenadas, conforme anteriormente relatado, se insurgiram e pleiteiam a improcedência da pretensão ou a redução da indenização, razão que não lhes assiste, uma vez que a responsabilidade fora devidamente caracterizada na sentença, em fundamentação ímpar, que não carece de qualquer reparo.

No que se refere à responsabilidade da promovida Pagseguro, assim se posicionou o magistrado
a quo
:

Por outro lado, a requerida PAGSEGURO se limitou em argumentar que a suposta conta do autor existente em sua plataforma poderia ter sido
hackeada
por terceiros. Ocorre que a parte autora sustenta que jamais teve qualquer tipo de relação jurídica com a ré, e esta, por sua vez, não traz aos autos qualquer documento demonstrando que foi o autor quem solicitou a abertura da conta e que a movimentou.

Observa-se, portanto, que se trata de verdadeira fraude realizada por terceiro, que utilizou-se dos dados pessoais da parte autora para criar uma conta e inclusive movimentá-la junto a Requerida PagSeguro, já que houve movimentações apenas no dia 17/04/2019, exatamente no dia em que a ré FMI efetuou o pagamento das duplicatas, que, em tese, deveriam ter sido pagas no Banco Sicredi, em conta de titularidade do autor, conforme consta nas notas fiscais e não foi feito.

Portanto, a fraude somente foi possível por atuação culposa da parte requerida PAGSEGURO, que agiu com negligência ao permitir a criação de conta para movimentação financeira sem a checagem dos documentos e dados pessoais do autor, lesando, dessa forma, direitos da parte autora.

Convém mencionar, que é procedimento comum das empresas completa checagem de documentos no momento da aquisição de qualquer produto, quiçá de aberturas de contas, tirando fotos de documentos e do próprio comprador, o que não ocorreu no presente caso, gerando prejuízos gravíssimos ao consumidor.

Portanto, a excludente apresentada pela empresa requerida PAGSEGURO não a isenta da responsabilidade civil, pois, o prejuízo só ocorreu por sua atuação culposa, devendo suportar os danos advindos de seu ato negligente. Sendo, portanto, a sua responsabilidade objetiva (arts. 14 e 22 do CDC).

No que se refere à responsabilidade da promovida FMI, assim se posicionou o magistrado
a quo
:

Da mesma forma, verifica-se que a requerida FMI securitizadora informa que adquiriu, através de cessão de crédito, as duplicatas objetos da demanda, juntando inclusive contrato de cessão de crédito em nome do autor sem a assinatura do mesmo.

No entanto, não trouxe aos autos qualquer documento que demonstre que houve a abertura de conta junto a sua plataforma pelo autor, conforme alegado, e tão pouco adotou as medidas adequadas de checagem dos documentos do contratante, caso o tivesse feito teria trazido à baila tal documentação, e não o fez.

Não bastasse tamanha irregularidade (autorizar a cessão de duplicatas sem a checagem da documentação pessoal do cedente), a requerida FMI não se atentou ao fato de que nas duplicatas constava expressamente o banco onde o pagamento deveria ter sido realizado, conforme documentos de id. (id. 20530671 - Pág. 1 20530674 - Pág. 1 20530679 - Pág. 1 20530684 - Pág. 1), e realizou o pagamento em banco diverso e sequer apresentou justificativa para tal ato.

No mais, além da cessão fraudulenta dos títulos, já que tal operação não foi consentida pelo autor, o que por si só já justifica a ilegalidade do protesto, a dívida deveria ter sido cobrada exclusivamente das rés Construtora JL e Verde Lima Construtora que seriam, em tese, as compradoras da mercadoria constante nas duplicatas e não do autor.

Com efeito, nos termos do artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a culpa exclusiva de terceiros exclui a responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços, todavia a culpa concorrente ou a atuação mediante a quebra do dever de cuidado não os isenta de tal responsabilidade, por se tratar de culpa concorrente, de modo que o risco do negócio deve ser suportado pelos fornecedores e não pelos consumidores.

Todavia, no caso, a responsabilidade do Pagseguro resta evidenciada pelo fato de que contribuiu para a ocorrência da fraude ao permitir a abertura de conta para recebimento de valores em sua plataforma em nome da parte promovente sem se cercar das devidas diligências e exigir a devida documentação e confirmar a autenticidade das informações e a titularidade e identificado do contratante, o que não fez.

O protesto indevido do nome da pessoa jurídica decorrente de notas fiscais emitidas por fraude, em sendo comprovada a falha na prestação do serviço da FMI, configura hipótese de dano moral puro, pois independe da comprovação da extensão dos danos suportados. Cabia a essa promovida se cercar das diligências no momento da cessão de crédito e perceber a ocorrência da fraude, pois depositou os valores contratados em conta diversa daquela constante nas notas fiscais emitidas por fraude, que aceitou na transação.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, inclusive a culpa concorrente justificada pelo juízo a quo.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021